Tribunal: TJMT
Processo: 1019899-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019899-26.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIAN CESAR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 009.486.051-38 (RECORRENTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), WANESSA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 022.043.601-04 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1019899-26.2021.8.11.0041

Origem:

Juizado especial cível da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CHRISTIAN CESAR RODRIGUES DA CRUZ
r
epresentado por WANESSA CRISTINA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado nos autos a não oportunização para a parte autora apresentar a sua peça de contestação, mormente quando as alegações da contestação foram acolhidas e poderiam ser contrapostas, é caso de cerceamento de defesa, com o provimento do recurso e devolução dos autos à origem para a devida marcha processual. Ante a inexistência de pedido meritório no recurso, o magistrado deve se cingir aos limites do mesmo, que trouxeram apenas a matéria da preliminar acolhida.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso aviado pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, aduzindo de forma sintética: a)Preliminar de cerceamento de defesa ante a possibilidade da parte autora impugnar a contestação da Energisa, bem como, ausência da realização de audiência de conciliação / instrução nos autos. Anote-se que, não existe pedido de mérito no presente recurso, limitando-se apenas à preliminar.

Em sede de contrarrazões o reclamado Estado de Mato pugna pela manutenção da sentença, ao passo que a Energisa S/A intimada, quedou-se inerte em apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Observo que a fundamentação da sentença crucial foi de que, a parte autora não teria se desincumbido de ter procurado a Energisa S/A para o pedido de cadastramento em tarifa social, sendo que, lhe incumbia realizar os passos necessários para a inclusão em sede de Programa Social pago pelo Governo Federal, exatamente para casos como do presente feito.

A Energisa S/A lastreia sua peça de contestação exatamente nesse ponto, de onde, a magistrada, de imediato julgou antecipadamente sem dar o contraditório para a parte autora, julgando improcedente, justamente com o acolhimento do argumento trazido em sede de contestação pela Energisa S/A.

Ocorre que, a parte autora traz aos autos documentos que conduzem a caminho diverso, com o comprovante de atendimento no dia 15/10/2020 (ID 127856813), com protocolo ali descrito, bem como, o pedido de atendimento nos moldes legais, segundo o requerimento dos Ids 127856814 e 127856815, exatamente como mencionado pela Energisa S/A em sua peça de contestação, sendo estes argumentos o único lastro de solidez da sentença objurgada.

Entendo que, em assim o fazendo, não dando a oportunidade ao autor de apresentar a peça de impugnação, ainda mais quando a assertiva central da peça da Energisa S/A foi o motivo da improcedência, no presente feito ocorreu o cerceamento de defesa, elemento garantido constitucionalmente, sendo o caso de anulação da sentença.

Observo ainda que o recurso não possui pedido do julgamento do mérito, trazendo apenas a assertiva do cerceamento de defesa, pela não oportunização da apresentação de sua peça de impugnação à contestação, sendo este o único pedido do recurso.

Diante disso, o recurso deve ser acolhido dentro dos seus limites.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTEO
, para anular a sentença e retornar os autos a origem, dando à parte autora/recorrente a oportunidade de apresentar a peça de impugnação apresentada pela Energisa S/A no prazo lega, cabendo ainda ao magistrado de origem, realizar a sua análise da pertinência em se realizar a audiência de conciliação, pelo fato de que, existem no feito duas partes: uma privada e outra pública, sendo que, pelo que parece os atos da parte privada podem ser objeto de eventual acordo, porém, fica a critério do magistrado em assim verificar, seguindo-se, após esgotadas as finalidades de 1o grau, ser proferida nova sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022